Tribunal: STF
Processo: ARE 1197298
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O dever de fundamentação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal não pressupõe o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretas as razões decisórias. Precedentes. 



    3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental desprovido.